Tribunal: TJSP
Processo: 1034280-53.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO LICITATÓRIO. EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DE MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL, EM DECORRÈNCIA DA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA DO EDITAL. Inviabilidade. Omissão do interessado que somente afeta os casos de anulabilidade, nos quais envolvidos interesses privados e disponíveis dos licitantes. Indisponibilidade dos interesses

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO LICITATÓRIO. EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DE MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL, EM DECORRÈNCIA DA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA DO EDITAL. Inviabilidade. Omissão do interessado que somente afeta os casos de anulabilidade, nos quais envolvidos interesses privados e disponíveis dos licitantes. Indisponibilidade dos interesses fundamentais perseguidos pelo Estado.
Recurso provido, anulando-se a sentença, para que o processo prossiga.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000009088
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034280-53.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
SINBRACOM - SINDICATO BRASILEIRO DAS DISTRIBUIDORAS DE
COMBUSTÍVEIS, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034280-53.2019.8.26.0506 -Voto no 13906
2
Voto no 13.906
Apelação no 1034280-53.2019.8.26.0624
Apelante(s): Sinbracom
Sindicato Brasileiro das Distribuidoras de
Combustíveis
Apelado(a)(s): Município de Ribeirão Preto.
Origem: 2a Vara da Fazenda Pública de Ribeirão Preto
MM(a) Juiz(a): Roberta Steindorff Malheiros Melluso
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE
DE
PROCESSO
LICITATÓRIO.
EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DE MÉRITO, POR
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL, EM
DECORRÈNCIA DA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ADMINISTRATIVA
DO
EDITAL.
Inviabilidade.
Omissão do interessado que somente afeta os casos de
anulabilidade, nos quais envolvidos interesses privados e
disponíveis
dos
licitantes.
Indisponibilidade
dos
interesses fundamentais perseguidos pelo Estado.
Recurso provido, anulando-se a sentença, para que o
processo prossiga.
Trata-se de recurso de recurso de apelação
interposto
pelo
autor Sinbracom
Sindicato Brasileiro das
Distribuidoras de Combustíveis em face da r. sentença de fls. 120, que
em ação declaratória de nulidade em processo licitatório, indeferiu a
petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito,
pelos seguintes fundamentos:
Vistos.
Em que pese a manifestação de fls. 118/119, por meio da
qual a parte autora reitera pedido de reconsideração que
deixou de ser conhecido à fl. 114 por decisão preclusa, há
que se declarar a ausência de interesse processual no
presente caso. Nesse sentido é já consignava a r. Decisão
referida:
[...] Aproveito o ensejo, contudo, para, de ofício, consignar
que não se trata de exigência de esgotamento da via
administrativa, como quis fazer parecer o autor, mas da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034280-53.2019.8.26.0506 -Voto no 13906
3
necessária demonstração de condição da ação (interesse de
agir em sua vertente necessidade de obter o provimento
jurisdicional), sem a qual não é dado a quem quer que seja
acionar o já tão assolado Poder Judiciário. Este, aliás,
apenas deve ser chamado a agir quando demonstrado efetivo
conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida
(lide), o qual não restou demonstrado, eis que não provado o
cumprimento do referido item 3 do instrumento convocatório
que, aliás, faz menção expressa até mesmo à possibilidade de
modificação do edital, caso acolhidas consultas ou
impugnações (item 3, fl. 37). Isso por si só já seria capaz de
afastar a presença das condições da ação.
Lado outro, como cediço, eventual êxito no resultado do
julgamento imporia à parte contrária o dever de arcar com
os ônus da sucumbência, o que se afiguraria desarrazoado,
posto que sequer fora demonstrada uma pretensão resistida a
justificar o ajuizamento de uma ação ou, em outras palavras,
a parte contrária sequer fora chamada a se manifestar na
seara administrativa quando o instrumento convocatório
fazia expressa menção a tal possibilidade [...]. (destaques no
original).
E o requerente, em sua última petição, afirmou de maneira
inequívoca e expressa que "a impugnação administrativa do
edital n.o 157/2019 não foi realizada" (fl. 118, segundo
parágrafo), restando imperiosa a declaração da ausência de
interesse processual na vertente necessidade.
Ante o exposto e considerando tudo mais que dos autos
consta, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO O
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
nos termos dos artigos 17, 330, III e 485, I do Código de
Processo Civil.
Oportunamente, arquivem-se os autos.
Em sede recursal, o autor sustenta, em síntese, que o
edital atacado envolvia a contratação de software de gerenciamento de
abastecimentos de veículos, realçando que a aquisição de combustíveis
dar-se-ia de forma indireta e obscura. Alega que a licitação em conjunto
do sistema de gerenciamento com compra de produtos ofende regras
constitucionais, a lei de licitações e as normas da ANP, além de lesar o
mercado petrolífero e o erário, realçando que são vícios, ilegalidades e
irregularidades procedimentais maculados de nulidade absoluta que
poderiam ser observados pelo magistrado de ofício e podem ser alegados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034280-53.2019.8.26.0506 -Voto no 13906
4
a qualquer momento. Frisa que não realizou o questionamento pela via
administrativa porque entende que os vícios do edital deflagram
nulidade absoluta em matéria de direito público, ofensas à Constituição
Federal, à Lei de Licitações e às normas da ANP, sendo desnecessária a
impugnação pela via administrativa. Ressalta que a impugnação pela via
administrativa do edital não compõe requisito de preenchimento do
interesse de agir na vertente de necessidade, visto que a matéria debatida
nesta demanda é de Direito Público e está sendo atacada no âmbito
constitucional, além das ofensas à Lei de Licitações e às normas da
ANP. Salienta que o objeto da demanda afeta todo o mercado de
distribuidoras de combustíveis que foram impedidas de participar do
certame em apreço por conta da forma pela qual o combustível foi
licitado. Afirma que a cumulação deflagrada pelo edital desrespeita a
Constituição Federal, quanto à máxima separação possível dos objetos,
bem como a Lei de Licitações. Alega que a aquisição dos combustíveis
por via transversa permite que a empresa de gerenciamento,
especializada em softwares, comercialize combustíveis de forma
indevida, já que esta atividade é exclusiva das empresas autorizadas pela
ANP, agência reguladora do tema no país. Aduz que o formato proposto
pelo Pregão Eletrônico no 157/2019 também lesa os cofres públicos visto
que não impõe disputa licitatória no preço individual do combustível,
apenas na taxa de administração do sistema, realçando que o produto é
adquirido pela municipalidade pelo preço de varejo, o mesmo praticado
nas bombas dos postos, ofertados ao consumidor final. Ao cabo, requer a
reforma da sentença que indeferiu a inicial para determinar seu regular
recebimento (fls. 123/127).
Manifestação da Procuradoria Geral de Justiça pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034280-53.2019.8.26.0506 -Voto no 13906
5
não provimento das razões recursais (fls. 147/152).
FUNDAMENTOS E VOTO.
Cuida-se de ação declaratória de nulidade do
processo licitatório movido por Sinbracom Sindicato Brasileiro das
Distribuidoras de Combustíveis em face do Município de Ribeirão Preto
objetivando a anulação do Pregão Eletrônico no 0157/2019 referente ao
Processo de Compras no 0503/2019.
Alega o autor que o Município de Ribeirão Preto
pretende adquirir combustíveis de maneira inapropriada, desrespeitando,
em especial, a normatização da Agência Reguladora no País. Salienta
que quem irá fornecer os combustíveis serão os postos revendedores
varejistas (Postos de combustíveis), que nem sequer participaram do
certame, fato este, que por si só, já serviria para suspensão do Processo
Licitatório em análise. Aborda que o pagamento realizado em razão do
fornecimento dos combustíveis será destinado a empresa detentora do
Contrato Público (Administradora de Cartão Magnético), que não possui
autorização da ANP para comercialização de combustíveis. Destaca que
não haverá controle de qualidade sobre os combustíveis destinados à
Prefeitura de Ribeirão Preto, haja vista que, segundo a ANP, “o
Revendedor varejista deve garantir a qualidade dos combustíveis que
vende ao consumidor final”, porém, a empresa responsável pela
qualidade dos combustíveis será aquela que não terá qualquer tipo de
vínculo contratual com a Administração Pública. Questiona de quem
será a responsabilidade pela qualidade dos combustíveis e quais os
procedimentos do Município nos casos em que houver irregularidades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034280-53.2019.8.26.0506 -Voto no 13906
6
nos combustíveis destinados à frota municipal. Refere que as
Administradoras de Cartão não podem ser responsabilizadas por
eventuais problemas na qualidade dos combustíveis, pois somente
podem ser responsabilizadas as empresas devidamente registradas junto
a ANP, o que não é o caso da licitante. Alega que os vícios no edital
podem causar prejuízo ao erário, especialmente pelo fato de haver
contratação irregular de empresas Administradoras de Cartão de Crédito
e Débito com cumulação de fornecimento de combustíveis, aduzindo
que as responsabilidades contratuais não foram objetivamente delineadas
no edital convocatório, bem como não prevê qual a relação jurídica da
Prefeitura com os efetivos fornecedores dos produtos e serviços
licitados. Alega que o combustível não será licitado, pois, nos termos
editalícios, o produto será adquirido ao bel prazer dos servidores junto
aos postos de combustíveis cadastrados ou conveniados, o que
certamente acarretará o pagamento de valores mais caros aos
combustíveis destinados à frota municipal, impossibilitando o controle
de gastos com a compra de combustíveis. Ressalta que não haverá a
realização de procedimento licitatório para aquisição de combustíveis, os
quais serão adquiridos e faturados “de acordo com o preço à vista de
bomba dos postos credenciados”. Argumenta que tudo indica que a
Administração Pública pagará muito mais caro pelos combustíveis. Frisa
a ocorrência de cumulação de objetos distintos (prestação de serviços e
fornecimento de produtos), pois tal procedimento possibilitaria a
aquisição de combustíveis, sem que estes passassem por um devido
processo licitatório, eis que o verdadeiro animus subjacente ao certame é
a aquisição de combustíveis, realçando que o contrato (comercialização
e fornecimento de combustíveis) será cumprido por operadoras de cartão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034280-53.2019.8.26.0506 -Voto no 13906
7
de crédito e débito, proibidas de comercializar combustíveis pela
legislação da ANP. Defende que a utilização do cartão combustível teria
de ser obrigatoriamente licitada em separado, uma vez que se trata
claramente de uma prestação de serviços, atividade distinta da
comercialização dos combustíveis, que é, definitivamente, o objeto
principal do discutido processo licitatório. Argumenta que, não obstante
do pacto resultem eventuais obrigações de fazer acessórias, tais como o
ônus imposto ao contratado de transportar a mercadoria até um
determinado local, tais obrigações não teriam o condão de transmudar a
operação em uma prestação de serviços, em face da prevalência, nesta
relação, da obrigação de entregar (dar) ao contratante um bem, no caso,
a mercadoria adquirida (combustível). Afirma que a cumulação indevida
de objetos totalmente distintos fere sobremaneira o art. 23, § 2o da Lei no
8.666/93. Salienta que, não bastasse a burla ao dever de licitar
combustíveis, o edital ora analisado possibilita ao gerenciador
estabelecer o preço de seu agrado na bomba dos postos credenciados,
vinculando o Poder Público Municipal ao pagamento de tal valor.
Ademais,
poderá
ocorrer
favorecimento
a
determinados
estabelecimentos em detrimento de outros, inclusive com empresas
inidôneas, com dívidas perante o fisco. Ressalta que o modelo que se
busca neste procedimento licitatório, a título de um melhor
gerenciamento do abastecimento da frota, é um disparate tanto legal
como mercadológico, pois o Município estará comprando, efetivamente,
dos postos varejistas, sem licitação, e a um valor imensamente maior.
Discorre acerca da vedação de empresas de cartões magnéticos
comercializarem combustíveis frente às normas emanadas pela ANP.
O d. Juízo determinou que o autor esclarecesse se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034280-53.2019.8.26.0506 -Voto no 13906
8
havia promovido impugnação administrativa do edital objeto dos autos,
considerando a previsão editalícia (fls. 37, item 31) e, em caso
afirmativo, que providenciasse a juntada aos autos da resposta da
Municipalidade, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da
inicial, reportando-se à previsão do art. 321, parágrafo único do CPC
(fls. 100).
Sobreveio manifestação do autor no sentido de que
optou por não apresentar impugnação administrativa, por entender que
os atos administrativos estariam eivados de nulidade, salientando que a
falta de impugnação não o impediria de ingressar diretamente na via
judicial, sob pena de violação do art. 5o, inciso XXXV da Constituição
Federal (fls. 103/104).
Ato contínuo, o autor a fls.105/112 agregou aos
autos manifestação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis
ANP, que no dia 07 de novembro de 2019, em
resposta aos seus questionamentos, se posicionou através do Ofício n. °
242/2019/SDL-CREG/SDL/ANP-RJ-e, da seguinte forma: “Nesse
sentido, salienta-se que a atividade de distribuição e revenda de
combustíveis só pode ser realizada por agentes devidamente autorizados
pela ANP para tal. Empresas operadoras de cartão magnético ou micro
processado não estão autorizadas pela ANP a realizar as atividades de
comercialização e distribuição de combustíveis. (...) Sendo assim, sob o
ponto de vista da regulação do mercado de combustíveis líquidos, a
1 3. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES
3.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa
poderá solicitar esclarecimentos, e até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das
propostas qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão eletrônico, através do e-
mail: pregaoeletronico@administracao.pmrp.com.br ou pessoalmente na Secretaria da Administração,
Via
São Bento S/No - Mosteiro São Bento Ribeirão Preto SP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034280-53.2019.8.26.0506 -Voto no 13906
9
prestação de serviço por empresa operadora de cartão magnético ou
micro processado que inclui o fornecimento de combustíveis entre
outros serviços, mesmo que seja faturado por emissão de Nota Fiscal de
Serviço, implica em prática de distribuição e comercialização de fato de
combustíveis, prática não autorizada pela ANP. Ante as considerações
expostas, conclui-se que a operação descrita conflita com as normas da
Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).”
Mais uma vez o autor peticionou no sentido de que
não impugnara o edital, já que desnecessário para a interposição da
presente ação, ante a presença de nulidade absoluta do procedimento
licitatório, realçando que esta poderia até ser reconhecida de ofício
(fls.118/119).
A MMa Juíza extinguiu o feito sem resolução de
mérito, indeferindo a petição inicial, sob o entendimento de ausência de
interesse processual na vertente necessidade, nos termos dos artigos 17,
330, inciso III e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
Respeitado o entendimento da douta Julgadora,
entendo que a ausência de impugnação ao edital não subtrai à parte
autora o interesse processual de vir a juízo para apontar alegados vícios
do instrumento convocatório.
A
inobservância
dos
prazos
legalmente
estabelecidos para a impugnação ao edital (diferenciados, conforme
deduzida por cidadão ou por licitante art. 41, caput e §§ 1o e 2o da Lei
no 8.666/93), nem sempre se constituirá em óbice intransponível a
ulterior discussão, notadamente pela via judicial.
Nesse sentido, a lição de Marçal Justen Filho:
A Lei 8.666/1993 determina que o silêncio do interessado
acerca do vício do edital acarreta-lhe a impossibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034280-53.2019.8.26.0506 -Voto no 13906
10
argui-lo posteriormente. Qualquer vício deve ser objeto de
imediato protesto por parte do licitante, sob pena de o
silêncio constituir obstáculo a posterior questionamento.
Porém, a Lei não fornece solução quando o protesto tardio
revelar a efetiva existência de ilegalidade. É evidente que a
regra deve ser interpretada segundo a Constituição,
impondo-se a distinção entre direitos disponíveis e
indisponíveis. O vício de ilegalidade não pode ser superado
apenas porque o particular deixou de apontá-lo antes de ser
derrotado. A licitação não se desenvolve somente para a
satisfação
de
interesses
privados
(disponíveis).
A
indisponibilidade dos interesses fundamentais perseguidos
pelo Estado não é afetável pela ação ou omissão dos
particulares. A
ausência de questionamento ou de
impugnação não elimina a nulidade. A Administração tem o
dever de pronunciá-la, até mesmo de ofício, tão logo tenha
conhecimento de sua existência. Deve-se admitir a
convalidação apenas para vício de anulabilidade. A omissão
do interessado somente afeta os casos de anulabilidade, nos
quais estão envolvidos interesses privados e disponíveis dos
licitantes. Nessa (e somente nessa) hipótese, a inexistência de
impugnação convalida o ato e acarreta o desaparecimento
do vício.
(...)
A questão poderá ser submetida à fiscalização do Tribunal
de Contas ou levada à apreciação do Poder Judiciário. Se a
Administração não pronunciar o vício, qualquer cidadão
(pela via da ação popular) ou o próprio Ministério Público
(através de ação civil pública) poderão veicular pretensão
destinada a evitar o prejuízo ao Erário. O próprio licitante
desidioso poderia exercer o direito de ação? A resposta deve
ser positiva, mesmo quando a invalidação do ato seja
acompanhada de repressão à sua conduta.
(Marçal Justen Filho, “Comentários à Lei de Licitações e
Contratos Administrativos”, Editora RT, 17a edição, pp.
911/912, comentário ao art. 41; negritou-se).
O autor, a seguir, relaciona precedentes do STJ no
sentido de sua tese, e alguns contrários, ponderando, entretanto,
relativamente a esses últimos:
Ao que parece, o STJ albergou uma distinção que vigora no
Direito Administrativo de outros países e que nem sempre é
vista no direito pátrio. Trata-se da diferença entre direito
subjetivo e interesse jurídico.
(...)
De acordo com tal distinção, existem hipóteses em que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034280-53.2019.8.26.0506 -Voto no 13906
11
ordem jurídica atribui ao sujeito a titularidade do direito de
exigir uma prestação ou um benefício em proveito próprio.
Quando tal se passa, existe um direito subjetivo.
Mas há casos em que o sujeito é investido na faculdade de
insurgir-se contra atos praticados pela Administração, mas
sem que isso envolva a obtenção de um benefício
incorporável ao patrimônio próprio. Alude-se, assim, a
interesse jurídico.
(...)
As decisões do STJ que reputam que a ausência de
impugnação tempestiva ao ato convocatório inviabiliza a
insurgência posterior parecem orientar-se pela distinção
acima referida. Parte-se do pressuposto da extinção do
direito subjetivo em virtude da omissão em impugnar o ato
convocatório. Portando, a questão não seria examinada sob
o prisma da invalidade objetiva do ato convocatório, mas se
focaria na questão patrimonial do licitante.
(...)
Em face desses pressupostos, afigura-se evidente a
impossibilidade jurídica de configuração de uma hipótese
de decadência, não obstante a terminologia legal. Somente
se poderia aludir à configuração de um caso de preclusão.
(...)
Mas a questão reside em que a disciplina legislativa não se
fundamenta propriamente na ausência de impugnação. Sob o
prisma jurídico, denega-se ao particular a faculdade de
impugnar o ato administrativo porque o sujeito (a) não
impugnou o edital e (b) participou da licitação. Para fins
jurídicos, existe a conjugação de duas condutas do
particular. Existe a conduta omissiva, à qual se soma a
conduta ativa. Em outras palavras, reputa-se que o
particular perde o direito de impugnar o ato convocatório
em virtude de ter participado do certame sem insurgência.
(ob. cit., pp. 913/915; negritou-se).
No mesmo sentido, o entendimento desta Corte:
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO

LICITAÇÃO EXECUÇÃO DE OBRAS DOS SISTEMAS DE
DISPOSIÇÃO OCEÂNICA DE ESGOTOS DO MUNICÍPIO
DE PRAIA GRANDE-SP, 2a ETAPA INABILITAÇÃO DAS
LICITANTES QUE OFERTARAM MELHOR PREÇO, SOB
O FUNDAMENTO DE NÃO ATENDIMENTO DO EDITAL,
DE
HABILITAÇÃO
TÉCNICA

PRETENSÃO
À
ANULAÇÃO DA DECISÃO, COM A CONTRATAÇÃO DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034280-53.2019.8.26.0506 -Voto no 13906
12
CONSÓRCIO VENCEDOR DO CERTAME 1. JUNTADA DE
DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL Possibilidade, no
caso, em que foi respeitado o contraditório, inexistiu o
propósito de ocultá-los e que teve por fim contrapô-los aos
que foram juntados aos autos, dado o julgamento antecipado
da lide Inteligência do art. 397 do CPC; 2. PRECLUSÃO
DA FACULDADE DE IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

Não obstante o silêncio das interessadas acerca de vício do
edital na forma prevista no artigo 41, § 2o, da Lei 8.666/93,
é possível a análise de questões afetas às exigências do
edital, em consonância com o princípio constitucional da
igualdade de condições a todos os concorrentes, insculpido
no inciso XXI do artigo 37 da Constituição Federal e art. 3o
da Lei 8.666/93 O vício de ilegalidade do ato convocatório
não pode ser superado, dada a indisponibilidade dos
interesses
perseguidos
pelo
Estado;
3.
ATO
CONVOCATÓRIO
É defeso à Administração, cuja
discricionariedade
tem
limitações,
impor
exigências
inadequadas ou exacerbadas, de sorte a restringir a disputa
e permitir o direcionamento da licitação Edital que, por
conter a exigência de que a experiência de execução de obra
ou serviço fosse idêntica ao objeto da licitação, restringiu a
disputa e ofendeu o princípio da isonomia e da busca da
melhor oferta
Ilegalidade reconhecida; 4. MELHOR
OFERTA Prevalência Licitantes que demonstraram ter
aptidão para a execução da obra licitada, com efetiva
experiência em obra da mesma natureza e complexidade e
que têm plenas condições de contratar com a máxima
segurança
Anulação da decisão de inabilitação, e
contratação do Consórcio vencedor, cuja oferta é inferior em
mais de R$ 22.000.000,00 ao da segunda colocada,
declarada vencedora pela Comissão de Licitação Recurso
provido.
(TJSP; Apelação Cível 1021079-68.2014.8.26.0053; Relator
(a): Reinaldo Miluzzi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara
de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/12/2015; Data
de Registro: 16/12/2015; negritou-se)
No caso, o processo foi extinto exclusivamente em
razão da ausência de impugnação tempestiva ao edital.
A fundamentação contém argumentos alusivos a
alegado prejuízo ao erário e ao descumprimento de princípios
licitatórios, que se relacionam a interesses indisponíveis do Estado. Se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034280-53.2019.8.26.0506 -Voto no 13906
13
pertinentes ou não, é questão relativa ao mérito. Mesmo outras questões
processuais poderão ser eventualmente aventadas. A extinção do
processo calcada exclusivamente no fundamento acima analisado,
entretanto, não pode subsistir.
À vista do analisado, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso, afastando-se a extinção do processo pelo fundamento com
base no qual foi decretada.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária
e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional
e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento,
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que
a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro
FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora